Tribunal: TJDFT
Processo: 0751081-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0751081-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZILDETE MARIA FERREIRA AGRAVADO: GUSTAVO SOUZA GUIMARAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ZILDETE MARIA FERREIRA contra decisão (ID 216161884) da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de GUSTAVO SOUZA GUIMARAES, intimou a agravada para apresentar extratos de sua conta corrente para comprovar que não recebeu o valor decorrente de acordo e determinou a liberação dos valore bloqueados em favor do executado. Em suas razões (ID 66790387), alega que: 1) a advogada da agravante despareceu e não atendeu as ligações nem respondia as mensagens; 2) quando contratou o novo advogado, verificou que o processo estava parado e necessitava de impulso para da efetividade ao título executivo judicial; 3) o agravado apresentou impugnação à penhora e alegou que as partes firmaram acordo; 4) diante da informação de acordo o juízo determinou o desbloqueio dos valores encontrados na pesquisa Sisbajud; 5) o acordo não possui assinatura de qualquer das partes, nunca foi apresentado em juízo nem homologado; 6) o conteúdo extraído do aplicativo de mensagens não comprova o alegado acordo; 7) o juízo determinou que o credor apresentasse extratos bancário para comprovar suposto acordo; 8) é obrigação do agravado comprovar a composição das partes; 9) um dos princípios basilares para a formação válida do contrato é o acordo de vontades das partes envolvidas, caracterizado no momento em que juntas aderem ao instrumento que dispõe sobre seus direitos e obrigações de acordo com seus interesses; 10) não há viabilidade de atribuir validade a um termo aprócrifo; 11) as mensagens de aplicativos precisam estar identificadas e serem coletadas de acordo comas normas técnicas e legais; 12) os extratos bancários apresentados pelo agravado demonstram transações vultosas, todas com identificações genéricas. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja determinada a suspensão definitiva do levantamento dos valores bloqueados e determinado o prosseguimento do feito. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo. Na impugnação à penhora, o devedor informa que o bloqueio é indevido, pois o débito já foi totalmente pago por acordo celebrado entre as partes, no qual o devedor se comprometeu a pagar a quantia de R$ 50.000,00, divididos em 3 parcelas: a primeira no importe de R$ 30.000,00 com vencimento para o dia 14.12.2020 e os demais pagamentos no valor de R$ 10.000,00, cada um com vencimentos em 10.01.2021 e 10.02.2021, respectivamente. Apesar da minuta do acordo apresentada pelo agravado não estar assinada, (ID 191860799), ele anexa extratos de conta corrente que comprovam o envio de Pix para a advogada da agravante, Dayanna Elizabeth da Silva Machado (CPF 683.483.472-91 – ID 69337305) nos valores de R$ 30.000,00 dia 14/12/2020 (ID 191860801 – Pág 8), R$ 10.000,00 dia 14/01/2021 (ID 191860802 – Pág. 7) e R$ 10.000,00 dia 12/02/2021 (ID 191860803 – Pág. 6). As provas juntadas pelo executado, a princípio, demonstram que o débito foi objeto de acordo, quitado pelo devedor mediante transferências realizadas para a advogada da agravante, que possuía poderes para transigir (ID 20809575 – Pág. 32). O agravado apresentou também comprovantes de transferência de Dayana para a agravante nos valores de R$ 22.200,00 em 21/12/2020 (ID 195370549), R$ 7.400,00 em 05/03/2021 (ID 195368144), R$ 7.400,00 em 25/01/2021 (ID 195370547). Assim, não há probabilidade de provimento do recurso para reformar a decisão que determinou a restituição dos valores encontrados na pesquisa Sisbajud ao agravado. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator